Tribunal: TJES
Processo: 5003451-18.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Depoimento; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003451-18.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONTRATUAL.

(1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE ALEGA QUE AO CONSULTAR O SEU BENEFÍCIO DE APOSENTAÇÃO, FORA SURPREENDIDO COM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, ESTE INCLUÍDO NA DATA DE 10/06/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 610990903. ADUZ QUE APÓS AFERIR O HISTÓRICO DO ÓRGÃO PENSIONISTA, VERIFICOU DESCONTOS DE JULHO/2020 ATÉ OUTUBRO DO MESMO ANO, NO VALOR DE R$ 40,95 (QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO A MONTA DE R$ 163,80 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS). EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, REQUER PELA SUSPENSÃO DO DESCONTO MENSAL EM SEU BENEFÍCIO. NO MÉRITO, PUGNA PELO CANCELAMENTO DEFINITIVO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(1.1) LIMINAR.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE PARA: “[...]
Isto posto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter liminar pleiteada na inicial para determinar que o réu suspenda a exigibilidade do contrato nº 610990903, bem como abstenha-se de realizar e/ou cesse a realização de mencionada consignação, abstendo-se, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por cada novo desconto/consignação até o limite de R$ 5.000,00. [...].
(2) ANTÍTESE.
NAS PRELIMINARES
APRESENTA, ATRAVÉS DE TELAS SISTÊMICAS, O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RELATA SOBRE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A LIDE DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
NO MÉRITO
, SUSTENTA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. ACOSTADO AOS AUTOS
TED
QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 1.738,12 (MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA A CONTA DO REQUERENTE. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(3) SENTENÇA.
REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS
E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 9 , para (1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo mencionado nos autos (Contrato 610990903); (2) CONDENAR o réu a abster-se de realizar e/ou cessar a realização de consignações em razão de referido negócio (Contrato 610990903), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto/consignação realizado até o limite de R$ 5.000,00; (3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 163,80 para o autor, com juros de mora da citação (03/11/2020) 10 e correção monetária dos respectivos descontos; e (4) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença.[...]”.
(4) RECURSO RÉ.
PRELIMINARES:
RECEBIMENTO DO RECURSO EM DUPLO EFEITO; INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA;
NO MÉRITO, ARGUMENTA SOBRE A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE DANOS BEM COMO DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO E, NO CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, QUE O MONTANTE IMPOSTO NA CONDENAÇÃO SEJA REDUZIDO E A DEVOLUÇÃO SEJA NA FORMA SIMPLES.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, E PELO MANTIMENTO INCÓLUME DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2146844. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS TANTO NA EXORDIAL, COMO NO RECURSO INOMINADO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE/RECORRIDO. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, AO CONTRÁRIO DA DECISÃO DE PISO, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE E RECEBEU OS VALORES DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA QUE FORA DEBITADA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NA FORMA SIMPLES

E AINDA PARA QUE SEJA RETIRADA A INDENIZAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
À TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DA REQUERENTE,
DE FORMA SIMPLES
E, NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER O PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE,
MANTENDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA.

(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.